Tribunal: TJSP
Processo: 2320441-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Bruno Garcia e Cerâmica Garcia Ltda contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Bruno Garcia e Cerâmica Garcia Ltda contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no bojo da execução de obrigação de fazer oriunda de ação civil pública ambiental, que julgou procedente o pedido do Ministério Público para atingir o patrimônio pessoal do sócio Wesley Bruno Garcia.

II. Tema em discussão
Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a suspensão da execução nos autos principais impede o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Wesley Bruno Garcia ME.

III. Razões de decidir
A suspensão da execução não obsta a análise do incidente, que visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sem implicar prática de atos executivos.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, mas cabível quando demonstrado abuso da forma societária, caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial.
No caso, comprovou-se que a empresa Wesley Bruno Garcia ME fora constituída e situada em mesmo endereço da empresa anteriormente condenada, com identidade de objeto social, ou seja, mesmo ramo de atividade e nome fantasia, alteração manejada poucos meses após o ajuizamento da ACP, por sócio de apenas 17 anos à época. Tudo evidencia tentativa de frustrar a execução da obrigação judicial.
Aplicação do art. 50 do Código Civil, do art. 225, §3o, da CF, e do art. 21 da Lei no 6.938/81, bem como entendimento consolidado pelo STF no Tema 999 (imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental).
Jurisprudência do TJSP admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de dano ambiental, dada a relevância do interesse público e a necessidade de reparação integral.

IV. Tese e Dispositivo
Tese de julgamento: A suspensão da execução não impede o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Configurado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial, é cabível a desconsideração para atingir o patrimônio pessoal do sócio, assegurando a efetividade da tutela ambiental.
Recurso desprovido.

Dispositivos citados: CF/1988, art. 225, §3o; CC, art. 50; Lei no 6.938/81, art. 21; CPC, art. 1.015, IV.
Jurisprudência citada: Precedentes deste E. Tribunal.